Tribunal: TJES
Processo: 0001037-76.2018.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001037-76.2018.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE GUACUI

APELADO: JOSE RENATO BARBOSA CARVALHO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. READEQUAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIAL PROVIMENTO.
1.
A devolutividade do recurso se baseia
: (i) a legalidade da cobrança da tarifa de "juros de adiantamento a depositante" sem previsão contratual expressa; (ii) a adequação da distribuição da sucumbência em virtude da procedência parcial da ação monitória e do valor cobrado indevidamente.
2.
A cobrança da tarifa de "juros de adiantamento a depositante" é indevida quando não há previsão contratual expressa, em respeito ao Código de Defesa do Consumidor que garante o direito à informação e à transparência
das cláusulas contratuais
ao consumidor.
3.
A Resolução n. 3.919/2010 do BACEN permite a cobrança da tarifa, mas desde que previamente
pactuada
entre as partes, o que não ocorreu no presente caso, conforme aferido por prova pericial.
4.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e
no sentido de considerar
ilegal a cobrança de tarifas bancárias não pactuadas expressamente, em consonância com os princípios da transparência e boa-fé contratual.

5.
A distribuição da sucumbência deve ser readequada, uma vez que o valor indevidamente cobrado é pequeno
em relação ao êxito alcançado pela procedência parcial da monitória
, justificando-se, assim, que a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios seja suportada pelo recorrido.
6
.
Recurso Conhecido e
parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001037-76.2018.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE GUACUI

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO MOREIRA MATOS - ES12093
APELADO: JOSE RENATO BARBOSA CARVALHO

Advogado do(a) APELADO: ISABELLA MARQUES MAGRO - ES12300

VOTO

Conforme relatado, tr
ata-se de recurso de apelação cível interposto
por
Crediguaçuí
-
Cooperativa de Crédito Rural de Guaçuí
em face da sentença proferida pel
o

MM Ju
ízo
de Direito da
1
ª Vara
de Guaçuí
que julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais da ação de
monitória
para condenar
o apelado
ao pagamento
a importância de R$ de 106.828,85 (cento e seis mil oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos), acrescida de juros pela taxa SELIC, a contar da data da citação válida, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Condenação de custas e

despesas
processuais, de forma recíproca sendo 50% para cada parte,
sendo os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

O ponto nodal do presente recurso se pauta na verificação da legalidade da cobrança dos “juros de adiantamento a depositante”.

Pois bem.

A Tarifa nominada de “juros de adiantamento a depositante” tem previsão na Resolução n. 3.919/2010 do BACEN cujo fato gerador está assim ementado:

Levantamento de informações e avaliação de viabilidade e de riscos para a concessão de crédito em caráter emergencial para cobertura de saldo devedor em conta de depósitos à vista e de excesso sobre o limite previamente pactuado de cheque especial, cobrada no máximo uma vez nos últimos trinta dias.

A
lega a recorrente não ha
ver
obrigatoriedade
para constar expressamente no contrato firmado (2011 e aditivo em 2015), na medida que estava em vigo a
Resolução n. 1.129/1986,
que não obrigava às cooperativas de crédito trazer expressamente tal cobrança,

a qual somente sofreu modificação através da R
esolução n. 4.558/2017
.

Entretanto, não merece prosperar a tese da apelante, sobretudo porque a relação que une as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor
em vigor desde 1990
e, neste pormenor, verifica-se ilegal a cobrança
que viola o direito de informação e transparência do contrato ao consumidor.

Ademais, existe prova pericial (fl. 187/219) que coaduna com este entendimento no sentido de inexistir especificação acerca da referida tarifa, não permitindo o consumidor ter conhecimento sobre os valores/juros cobrados quando entrou no cheque especial.

A jurisprudência desta Corte sedimentou o entendimento acerca da impossibilidade de cobrança da tarifa quando ausente a previsão no contrato, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001200-26.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: CASA DO ADUBO S/A AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA NÃO PACTUADA – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Admite-se a cobrança da tarifa de adiantamento a depositante, desde de que seja previamente contratada.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante CASA DO ADUBO S/A e Agravado BANCO SAFRA S/A; ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator. Data: 10/Dec/2021. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5001200-26.2021.8.08.0000. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – TARIFA DE ADIANTAMENTO AO DEPOSITANTE E DESCONTO DE CHEQUE DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - COBRANÇA INDEVIDA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA DÍVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não havendo disposição contratual acerca da tarifa denominada "adiantamento ao depositante", não é cabível a sua cobrança.
2. Da mesma forma, também não é possível o desconto de cheques de terceiros devolvidos sem a prévia estipulação no documento que embasa a cobrança via ação monitória. 3. Por fim, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material." (EREsp 1.250.382⁄RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02⁄04⁄2014, DJe 08⁄04⁄2014). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Data da publicação: 20/nov/2015. Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Número: 0007093-31.2013.8.08.0011. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO.

No mesmo sentido Tribunais Pátrios:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE "TARIFA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE". PRETENSÃO CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. 1) Hipótese subsumida ao campo de incidência principiológico-normativo do Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor, vez que presentes os elementos da relação jurídica de consumo.
2) O Autor se insurge na presente demanda quanto aos descontos ocorridos em sua conta corrente a título de ¿tarifa adiantamento depositante¿, entendendo ser o mesmo indevido. 3) A Resolução nº 3.919/10 do BACENC autoriza expressamente a cobrança pelo serviço de "Adiantamento à Depositantes", quando devidamente pactuada entre as partes, dispondo ser o fato gerador do mesmo o "Levantamento de informações e avaliação de viabilidade e de riscos para a concessão de crédito em caráter emergencial para cobertura de saldo devedor em conta de depósitos à vista e de excesso sobre o limite previamente pactuado de cheque especial, cobrada no máximo uma vez nos últimos trinta dias."
4) É pacífico o entendimento do STJ quanto à legitimidade da cobrança de tarifas expressamente admitidas pela regulamentação bancária e acordada entre as partes ( REsp 1.251.331/RS, 1.270.174-RS e Recl 14.696-RJ). 5) Todavia, no caso em concreto, em que pese restar demonstrado que ocorreu o pagamento da fatura do cartão de crédito do Autor no mês de abril/2018, sem que houvesse saldo suficiente para tal, ainda que utilizado o limite do cheque especial (fls. 24/33), tem-se que o banco Réu não logrou êxito em demonstrar a prévia contratação do serviço de "Adiantamento à Depositantes" pelo Autor, deixando de trazer aos autos sequer a proposta de abertura da conta corrente, se limitando a acostar os documentos de fls. 69/79, os quais não possuem o condão de comprovar a contratação do serviço em questão. 6) Parte Ré que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto por força do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, pelo que a falha na prestação do serviço não restou configurada e as excludentes de responsabilidade não comprovadas. 7) Não demonstração da ocorrência de dano moral. 8) PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU, para excluir a condenação por danos morais. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR. (TJ-RJ - APL: 00062205120188190075, Relator: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 05/02/2020, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. APLICABILIDADE. TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. DESVANTAGEM EXAGERADA. SENTENÇA MANTIDA.
I - Malgrado tenha sido a "tarifa de adiantamento a depositante" prevista na Resolução n. 3.919, de 25-11-2010, do Banco Central do Brasil, sua cobrança é abusiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada
. II - Recurso conhecido e não provido. V.V: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - RESP REPETITIVO 1255573/RS - PREVISÃO - RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010, BACEN - LEGALIDADE. (Desembargador Claret de Moraes). (TJ-MG - AC: 10000180265332001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data de Publicação: 22/06/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DE TARIFA DE EXCESSO DE LIMITE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFA ADIANTAMENTO AO DEPOSITANTE - RUBRICA BHM ADTO DEPOSITANTE. NECESSIDADE DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MONETÁRIA E NO CONTRATO. APELAÇÃO DO BANCO -RÉU.
É possível cobrança de tarifa bancária de adiantamento ao depositante, no caso do cliente exceder o limite de crédito disponibilizado pelo banco, desde que seja expressamente prevista no contrato firmado entre a instituição financeira e o cliente, ou que o serviço tenha sido autorizado ou solicitado pelo consumidor. Caso dos autos em que embora conste na tabela de tarifas juntada pelo réu e apesar de prevista em Resolução do Banco Central a possibilidade da cobrança da tarifa de adiantamento ao depositante, o réu não logrou demonstrar que a autora tinha ciência da tabela de tarifas no momento da assinatura dos contratos bancários, sendo vedada, pois, a exigência. Correta a sentença que determinou a cessação dos descontos e a devolução do valor pago à título de tarifa de adiantamento ao depositante
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70064781396, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 02/07/2015). (TJ-RS - AC: 70064781396 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 02/07/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/07/2015)

Por fim, em relação a distribuição da sucumbência, entendo que a apelante tem razão, na medida que o valor cobrado indevidamente é pequeno (R$ 14.707,31 - quatorze mil, setecentos e sete reais e trinta e um centavos) em relação ao êxito alcançado pela procedência parcial da monitória (R$ 106.828,85 -cento e seis mil oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso e
LHE
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
alterando em parte
a sentença,
tão somente para que a sucumbência seja suportada na integralidade pelo apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.